Tribunal: TJPA
Processo: 0801372-86.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801372-86.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LIMINAR DE ORIGEM CONCEDIDA ORDENANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E DE MEDICAMENTO EM FAVOR DO PACIENTE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO IMPUGNANDO DECISÃO QUE TERIA DETERMINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA A RETIRADA DE CÁLCULO RENAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. EXIGÊNCIA PRESVISTA NO ARTIGO 1.021, §1° DO CPC. AUSÊNCIA D EIMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 932, INCISO III DO CPC.
RAZÕES DISSOCIADAS DO RECURSO COM A DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº
0801372-86.2020.814.0000
da Comarca de Benevides.

Acordam
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM

NÃO

CONHECER DO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, que ataca decisão monocrática proferida por esta relatora que
indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão
proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, que, nos autos de Ação Civil Pública (proc. nº 0800469-85.2019.814.0000), ajuizada pelo Ministério Público do Pará, deferiu a tutela de urgência requerida, determinando ao Município de Benevides e ao Estado do Pará que providenciem, no prazo de 48 horas, a realização exames médicos de hemograma, IGE Total, Hx2, Rd201, I6, I70, I71, Er1, Nx1, Fx2, Fx3, Fx5, F717, C279, I1, I4, I3 para rastreamento de alergia, bem como o imediato e contínuo fornecimento de adrenalina autoinjetável 0,15 mg em favor da criança Raryson Samuel Gomes da Rocha Oliveira, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a incidir, em caso de descumprimento, consignando a possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para garantir o fornecimento do medicamento.

Na ação principal, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, na qualidade de substituto processual, observa-se que a demanda possui como objeto assegurar de forma efetiva o direito constitucional à saúde, mediante a disponibilização e o fornecimento pelos entes públicos Estadual e Municipal de diversos exames médicos, bem como o imediato e contínuo fornecimento de adrenalina autoinjetável 0,15 mg em favor da criança Raryson Samuel Gomes da Rocha Oliveira, em decorrência de um processo de alergia.

O Estado do Pará interpôs
Agravo Interno
, pugnando pela reforma da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Em suas
razões recursais
(id 3146653),

o agravante, após breve relato dos fatos, argumenta, em síntese, sobre a admissibilidade e a tempestividade do recurso, assim como nas razões do pedido de reforma destacou a situação excepcional de Pandemia da Covid-19, alegando a impossibilidade de realização de cirurgias eletivas, em razão do redirecionamento dos leitos, requerendo a revogação da liminar concedida pelo Juízo
a quo
par que o interessado seja submetido à cirurgia de retirada de cálculo renal e aduz a exorbitância da multa fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia, além de sequestro de verbas.

Relata que o paciente teve consulta agendada para o dia 17/03/2020 com especialista (Urologista) e, posteriormente, seria encaminhado à cirurgia, o que, contudo, não ocorreu devido à superveniência da pandemia.

Sustenta a excessividade na determinação de sequestro, alegando, ainda, a possibilidade de fornecimento do serviço pelo SUS, defendendo a possibilidade de direcionamento da ordem apenas em desfavor do Município.

Assevera a exiguidade do prazo para o cumprimento da determinação e a exorbitância do valor do bloqueio.

Cita jurisprudências.

Ao final, requer a reconsideração da decisão, caso contrário, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja concedido o efeito suspendido pretendido.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, faz-se necessário a análise do preenchimento dos requisitos legais do presente recurso.

De plano, consigno que o presente Agravo Interno não deve ser conhecido por irregularidade formal, sendo imperioso ressaltar que todo recurso deve preencher seus requisitos de admissibilidade, sob pena de não ser conhecido.

Como é cediço, para todo recurso existem algumas condições de admissibilidade que necessitam estar presentes para que o juízo
ad quem
possa proferir o julgamento do mérito no recurso. Esses requisitos de admissibilidade classificam-se em dois grupos: a) requisitos intrínsecos (concernentes à própria existência do poder de recorrer): cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; b) requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercício do direito de recorrer): preparo, tempestividade e
regularidade formal.

Ademais, para que seja possível analisar a viabilidade ou não do recurso de Agravo Interno, é imprescindível que a parte recorrente sustente quais as razões fáticas e de direito do seu inconformismo para com a decisão atacada, devendo haver correlação lógica entre os seus argumentos e o ato decisório. Dito em outras palavras: é necessário haver um confronto dos exatos fundamentos em que se baseou a decisão guerreada.

O Agravo Interno deve ser um espelho da decisão hostilizada, mostrando o desacerto dos argumentos utilizados pelo julgador no enfrentamento tão somente dos pontos controversos alcançados pelo
decisum
.

Na hipótese dos autos, conforme relatado, a demanda principal e recurso de Agravo de Instrumento oposto pelo Estado do Pará, ora agravante, possuem como objeto a disponibilização de exames médicos e o
fornecimento contínuo de adrenalina autoinjetável 0,15 mg em favor da criança Raryson Samuel Gomes da Rocha Oliveira, decorrente de um processo grave de alergia que prejudicou o seu quadro de saúde.

Entretanto, no presente recurso de Agravo Interno, o ente público agravante alega em suas razões recursais a necessidade de reforma da decisão do Juízo
a quo
que concedeu a liminar em favor do interessado, para que o paciente seja submetido à cirurgia para retirada de cálculo e de fixação de multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), alegando a inviabilidade de cirurgia eletiva, diante da pandemia da Covid-19, desta forma, inegável que as razões do pedido de reforma do recorrente não possuem correlação lógica com a decisão que diz impugnar.

A necessidade de demonstração dos fundamentos de fato e de direito obedecem ao princípio da dialeticidade dos recursos que, obviamente, devem referir-se aos argumentos utilizados na decisão atacada.

Sobre a questão
da dialeticidade recursal
,
nos termos do art. 1.021, §1º do CPC, o dispositivo impõe que a parte agravante “impugne os fundamentos específicos que foram utilizados pelo magistrado para dar suporte à decisão agravada, sob pena de não se conhecer da insurgência” (vide o AgInt no AREsp n. 845.776/SP, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/9/2016).

Destarte, não tendo o ora Agravante se desincumbido desse ônus, o recurso não pode ser conhecido por ausência do requisito extrínseco de admissibilidade consubstanciado na regularidade formal.

Nesse sentido, destaco precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, que corroboram o meu entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM COMBATIDO
. INADMISSIBILIDADE.

1.

Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal, cumpre à parte agravante impugnar os fundamentos utilizados para dar suporte à decisão agravada, sob pena de não se conhecer da insurgência
(AgInt no AREsp n. 845.776/SP, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe

23/9/2016). Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.

2.

No caso, o recurso especial foi obstado com fundamento na Súmula 283/STF; caberia, então, ao recorrente, deduzir argumentos no sentido de demonstrar a inaplicabilidade do referido óbice ao caso sob exame, o que não se verifica nas razões do agravo regimental, razão pela qual o recurso não comporta conhecimento.

3. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no AREsp 1004893/AP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017) – Destaquei.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. OFENSA AO ART.
535
DO
CPC
NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTO INSUFICIENTEMENTE ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. ALIENAÇÃO A PREÇO VIL. NULIDADE DA HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com argumento suficiente, não caracteriza ofensa ao art.
535
do
CPC
. 2.
Não se pode conhecer de Recurso Especial que deixa de impugnar fundamento apto à manutenção do acórdão hostilizado. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF
. 3. A jurisprudência do STJ tem entendido como nula a hasta pública que aliena bem a preço vil, nos termos dos arts.
620
e
692
do
CPC
. 4. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.211.413/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14.12.2010, DJe 4.2.2011.) – Destaquei.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. O princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada,
revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações
já apreciadas pela instância a quo.

2. Nos termos dos arts. 514, II, 539, II, e 540, do Código de Processo Civil, as razões recursais dissociadas da realidade do acórdão recorrido constituem óbice inafastável ao conhecimento do recurso ordinário.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS 19.481/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014) (grifei)

Nessa linha de orientação, cito a jurisprudência desta E. Corte de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. REPETIÇÃO LITERAL DAS RAZÕES TRAZIDAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 932, III do CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.

1. Consoante consta dos autos, as razões do recorrente não passam de repetição literal dos argumentos trazidos no recurso principal de Agravo de Instrumento, ferindo o Princípio da Dialeticidade Recursal, o qual reclama impugnação específica aos fundamentos da decisão vergastada.

2. O Princípio da Dialeticidade exige que o recorrente exponha fundamentação recursal específica, ou seja, obriga que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada.

3. Na espécie, o Agravante não atacou os fundamentos de Decisão Monocrática cujo ponto fulcral diz respeito à aplicação da ?negativa de seguimento liminar? prevista no caput do artigo 557 do antigo Códice Processualista (negativa de seguimento por afronta à jurisprudência dos Tribunais Superiores, in casu, em razão da nulidade do ato administrativo sem o elemento ?motivação?).

4. O recurso de Agravo Interno tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil; 5.

Recurso NÃO CONHECIDO, à unanimidade, ante à ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, por força do art. 932, III do CPC/2015.

(2020.00429616-49, 211.791, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-07)

Destarte, de acordo com o CPC e com a jurisprudência citada, e
m razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada, logo o presente Agravo Interno oposto que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada é manifestamente inadmissível, não merecendo ser conhecido.

Por conseguinte, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC
[1]
, incumbe ao relator
o não conhecimento de recurso inadmissível
, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
.

No mais, apenas à título de registro, reitero o entendimento adotado na decisão monocrática combatida, ratificando a ausência de probabilidade do direito nas alegações do ente público agravante para a concessão de efeito suspensivo à decisão de primeiro grau, na verdade, observa-se o perigo de dano inverso em favor do paciente agravado, diante da urgência na realização de exames para o rastreamento de alergia e o uso do medicamento, prescrito pela médico responsável, com o fim de evitar o agravamento do quadro de saúde da criança,
diante da possibilidade de
choques anafiláticos, inclusive com risco de morte do infante
.

Por fim, destaco que deve ser assegurado o fornecimento dos exames e do medicamento para o tratamento de saúde do infante, considerando a responsabilidade solidária, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, assim como a multa diária arbitrada não se mostra exorbitante, além disso, de forma excepcional, é admitida a possibilidade de ordem de sequestro de verbas públicas dos entes demandados, no caso de não cumprimento da decisão, com o fim de assegurar a prestação efetiva do tratamento de saúde pleiteado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO,
por ser manifestamente inadmissível
, uma vez que não impugnou os fundamentos da decisão recorrida, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Decorrido o prazo legal e certificado o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público para exame e pronunciamento quanto ao Agravo de Instrumento.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 16 de novembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

[1]

Art. 932, CPC. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Belém, 18/11/2020